Tribunal: STF
Processo: HC 249157
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS DESCRIÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E DO LASTRO PROBATÓRIO PARA POSSIBILITAR O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva. 1. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 2. No caso concreto, a denúncia descreve adequadamente a conduta delitiva imputada aos acusados e o Tribunal de origem concluiu que a acusação está amparada em lastro probatório mínimo suficiente para indicar a possibilidade da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e peculato, autorizando, portanto, a instauração e o prosseguimento do feito, a fim de apurar a efetiva ocorrência ou não dos fatos. Assim, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas após a instrução penal. 3. Ademais, para se aferir a alegada insuficiência de elementos aptos a indicar a autoria de delitos de apuração tão complexa, seria necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido (eDOC.08, p. 69).



    Busca-se, em síntese, o trancamento da ação penal pois: a) a denúncia não descreve de forma individualizada a conduta do paciente, falhando em estabelecer o liame subjetivo e causal entre o acusado e os fatos narrados e b) a acusação, baseada em documentos apócrifos, viola o disposto no §16 do art. 4º da Lei 12.850/2013, que exige provas autônomas e externas para fundamentar uma acusação.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    Em regra, contudo, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo. 



    Isso porque “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    No caso concreto, o ato coator afastou a apontada ilegalidade por reputar existente lastro mínimo de autoria e materialidade delitiva, bem como por considerar que a avaliação quanto a circunstâncias apontadas em delação premiada serão melhor aprofundadas ao longo da instrução processual:



    Os excertos transcritos revelam que a narrativa fática descrita na peça acusatória apontou suficientemente os elementos típicos atribuídos ao acusado, permitindo o exercício do contraditório e a ampla defesa, na medida em que o Parquet apontou o complexo modus operandi empregado pela organização para cometer os delitos de peculato, no qual o recorrente, servidor municipal, teria sido aliciado pelos organizadores do grupo, passando a receber valores indevidos de forma clandestina e com pleno conhecimento da ilicitude dos atos.



    Conforme destacado na decisão agravada, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado à análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, sobretudo em delitos de autoria coletiva, como no caso.



    Com efeito, a denúncia há de ser simples e objetiva, "atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da demonstração prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas deve ser repelida quanto não houver indícios da existência do crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia, comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, não se pode trancar a ação penal" (STF, AP n. 396/RO, relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2011).



    (...)



    Quanto à tese de ausência de justa causa para a persecução penal, as instâncias ordinárias concluíram que a exordial está amparada em lastro probatório suficiente para indicar a possibilidade da prática, em tese, dos crimes imputados ao paciente e, portanto, para autorizar a instauração e o prosseguimento do feito, a fim de apurar a efetiva ocorrência dos fatos, tendo o Juízo singular ressaltado que "a denúncia foi oferecida com base em um robusto inquérito policial, o qual apresentou prova da materialidade do crime, indícios de autoria e elementos de informação suficientes para embasar a opinio delicti do membro do Ministério Público" (e-STJ fl. 118).



    As alegações defensivas no sentido de que "o apócrifo e unilateral 'Relatório de Inclusão' fornecido pela delatora Ana Carolina Santos Rabelo [...] não traduz, minimamente, indícios de autoria" (e-STJ fl. 644) dizem respeito à avaliação que se fará posteriormente, no decorrer da instrução processual, de forma que seria prematuro o trancamento da ação penal por falta de justa causa em sua fase inicial, considerandose a complexidade inerente à apuração dos delitos de organização criminosa e peculato.



    Nesse contexto, para se aferir se, ao contrário do que asseverou o Tribunal de origem, a denúncia se ampara em um único elemento de prova insuficiente para a condenação, como afirma a defesa, e, portanto, averiguar a procedência da alegada ausência de justa causa no presente momento processual, seria imprescindível aprofundada incursão no contexto fático-probatório dos autos, medida inadmitida na via do habeas corpus.” (eDOC.08, p. 82)



    Tal entendimento é consentâneo com a jurisprudência desta Corte: 



    “Nessa ambiência protetora do indivíduo que se vê acusado da prática de um delito, temos aqui no Supremo Tribunal Federal uma jurisprudência muito firme, quando se trata de imputação de crime de autoria coletiva. Jurisprudência que não aceita uma denúncia de todo genérica, é certo, mas que admite uma denúncia mais ou menos genérica, pois, em se tratando de delitos multitudinários, ou de autoria coletiva, fica muito difícil individualizar, a priori, a exata participação de cada um dos agentes nos delitos”. (HC 101066, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 06.03.2012) 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    Finalmente, cumpre consignar que descabe aos Tribunais Superiores, mormente em sede de habeas corpus, promover a nova valoração do quadro probatório, a fim de conferir efeitos absolutórios a ação penal ainda em trâmite, na medida em que “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Em sentido semelhante: HC 124990, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 01/08/2017; HC 115784, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013 e HC 98842, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 25/05/2010.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente